Tribunal: TCU
Processo: 024.250/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 92025, modalidade Pregão e Uasg 153052 (Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva por demanda nas instalações de Grupo Moto-Gerador (GMG) dos Campus da Universidade Federal de Goiás - UFG.)

Inteiro teor:
Acórdão 380/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados os presentes autos de representação, a respeito de supostas irregularidades no pregão eletrônico 90071/2025, promovido pela Universidade Federal de Goiás (UFG), com valor estimado de R$ 1.596.693,33, tendo por objeto a manutenção preventiva e corretiva por demanda, nas instalações de Grupo Moto-Gerador dos Campus da Universidade; Considerando a alegação da representante, de que teria participado regularmente do certame apresentando a melhor proposta econômica, mas que sua proposta teria sido desclassificada por inexequibilidade, sem que houvesse a realização de diligência ou outra oportunidade prévia para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, e que o pregoeiro teria desclassificado as propostas de outras empresas com a mesma fundamentação, o que violaria o disposto no art. 59 da Lei 14.133/2021; Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, estando adequadamente instruída e demonstrando a existência de indícios mínimos que justificam seu conhecimento formal; Considerando que, conforme documentação constante do processo, a licitante representante foi regularmente convocada para apresentar proposta ajustada ao último lance e comprovar a exequibilidade, tendo recebido prazo e possibilidade de prorrogação, além de ter enviado planilhas, documentos e justificativas, as quais foram objeto de análise pela unidade jurisdicionada; Considerando que a área técnica da UFG concluiu, de forma circunstanciada, pela inexequibilidade da proposta apresentada pela representante, com base na expressiva discrepância entre o valor ofertado e o orçamento estimado (~50%), na ausência de itens obrigatórios (como monitoramento remoto), em custos subestimados e em riscos materiais à execução contratual, elementos aceitos pela jurisprudência do TCU para desclassificação por inexequibilidade; Considerando que todas as empresas desclassificadas por inexequibilidade tiveram, segundo o processo, oportunidade de apresentar planilhas e justificativas, que foram avaliadas mediante pareceres técnicos estruturados, o que evidencia regularidade procedimental e respeito aos princípios da isonomia e do devido processo no âmbito do pregão; Considerando que a empresa vencedora da licitação apresentou documentação idônea, planilha ajustada e comprovações adicionais sobre contratos semelhantes, sem que fossem identificados indícios de sobrepreço, direcionamento ou vícios no julgamento do certame; Considerando a instrução da Unidade de Auditoria Especializada e Contratações (AudContratações), que concluiu pela improcedência das alegações da representante em razão da inexistência de ilegalidades ou desvios no procedimento conduzido pela UFG, bem como pela ausência de risco atual de lesão ao erário apto a mobilizar atuação corretiva do Tribunal, não se verificando plausibilidade jurídica das alegações; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar e encerrar e arquivar o processo, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 22), ao representante. 1. Processo TC- Processo 024.250/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Universidade Federal de Goiás. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Thiago Alves de Barros (OAB/GO 50.355), representando Realmak Serviços e Comércio Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.